Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-94.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708660-94.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDNA ALVES MACHADO, JULIANA FEITOSA COSTA APELADO: JULIANA FEITOSA COSTA, MARIA EDNA ALVES MACHADO D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que acolheu, em parte, os pedidos iniciais da autora, para condenar a ré ao pagamento de dano material no importe de R$ 2.561,90 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos) e à reparação por dano moral, fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, o Juízo de Primeiro Grau condenou ambas as partes, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Observa-se a suspensão de exigibilidade da obrigação sucumbencial imposta à parte autora que litiga amparada pela gratuidade da justiça, concedida na decisão retratada no id 28920259. A apelação interposta pela parte ré está desacompanhada de preparo. Verifica-se que a ré apelante formulou pedido de gratuidade de justiça em sua contestação (id 28920278 - Pág. 35), o qual foi indeferido por ausência de comprovação do estado de hipossuficiência (id 28920298). A decisão não foi impugnada. Contudo, antes da prolação da sentença, ora combatida, a ré apelante formulou novo pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, colacionou aos autos sua carteira de trabalho digital, constando como última anotação uma rescisão contratual datada de 25.10.2010 e documentos que demonstram ter recebido o Auxílio Emergencial do Governo Federal, no período entre abril de 2020 a dezembro de 2020, bem como o auxílio emergencial correspondente a competência de abril de 2021 para comprovar sua hipossuficiência (id 28920399, 28920400 e 28920402). Constata-se que, de fato, não houve a apreciação do novo pedido de gratuidade judiciária, tendo a ré apelante sido condenada ao pagamento de cinquenta por cento (50%) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. A ré apelante apontou a omissão em relação ao segundo pedido de gratuidade de justiça por embargos de declaração (id 28920473). Os embargos opostos foram rejeitados (id 28920478). Quanto ao ponto, o Juízo de Primeiro Grau asseverou que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido, de modo que caberia à ré apelante a interposição oportuna de agravo de instrumento. A autora apelada apresenta contrarrazões e impugna o pedido de gratuidade de justiça. Destaca que a ré apelante é advogada, trabalha de forma autônoma e que a documentação apresentada não é hábil a comprovar a alegada hipossuficiência (id 28920490). Pois bem. Filio-me ao entendimento consagrado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça não acarreta o seu deferimento tácito, em que pese à divergência de posicionamento sobre o tema no âmbito daquela Corte Superior. Confiram-se os julgados da citada Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. CPC/1973. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. PATROCÍNIO DA CAUSA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESCABIMENTO. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 2. "Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça" (AgInt no AREsp n. 1.517.705/PE, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020). 3. "A jurisprudência desta Corte é pacifica no sentido de que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.490.706/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019). Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual não descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 731.176/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020 – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1191581/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020 – grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. 2. Mesmo após a intimação da parte recorrente para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187 do STJ. 3. A não apreciação de pedido de gratuidade da justiça pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1475548/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020 – grifo nosso) O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas compartilho do entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais, sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Em que pese a ré apelante ter colacionado aos autos documentação que comprova ter recebido o Auxílio Emergencial do Governo Federal, esta não é suficiente para amparar a pretensão em questão. Mostra-se necessária a comprovação da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbências. É permitido ao juiz indeferir a gratuidade de justiça requerida, caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Ressalta-se, todavia, que deve ser concedida, à parte, a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação, conforme art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil[1]. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Apesar da admissão do IRDR 16 e de os autos de origem tratarem da matéria submetida a julgamento, não há impedimento à análise do presente agravo de instrumento, cuja controvérsia se restringe ao exame do alegado direito ao benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Processo Civil, especificamente em seu art. 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 4. Na sistemática adotada pelo novo CPC quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a lei expressamente determina que, antes de indeferir o benefício pleiteado, deve o magistrado conceder à parte que o requer a oportunidade de demonstrar a veracidade de sua alegação. 5. Não tendo sido observado o rito disposto no CPC para o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser cassado o pronunciamento judicial, para que outro seja proferido, depois de adotadas as providências adequadas ao caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada. (Acórdão 1309991, 07442033920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a ré apelante para que comprove, efetivamente, a necessidade da concessão da justiça gratuita. Considerando que a ré alega ser profissional liberal, sem vínculo empregatício, traga aos autos os extratos bancários dos três últimos meses e a declaração de ajuste anual de imposto de renda do último exercício financeiro. Prazo de cinco (5) dias, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica facultado à ré apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator